Tribunal: TJSP
Processo: 1028687-80.2018.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – SOROCABA – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL - DESAPARECIMENTO DO INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA POR FATO SUPERVENIENTE (APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO) – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.